Tribunal: STF
Processo: Rp 1127
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-24
Data de publicação: 1982-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
E INCONSTITUCIONAL NORMA DE CONSTITUIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO QUE
ESTABELECE LIMITE MINIMO DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DE SEU
MINISTÉRIO PÚBLICO VINCULADO A RECEBIDA PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS. INFRINGENCIA DOS ARTIGOS
57, I, 65 E 98, PARAGRAFO ÚNICO, COMBINADOS COM O ARTIGO 13, III E
V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "NÃO PODENDO OS SEUS
VENCIMENTOS E VANTAGENS SEREM INFERIORES AOS FIXADOS E CONCEDIDOS
PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITORIOS" DA PARTE FINAL DO INCISO II DO ARTIGO 48 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 10, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1981.